Tribunal: TJSP
Processo: 2176824-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1. Alegação de entrega de garagem com metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1. Alegação de entrega de garagem com metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176824-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada LETÍCIA
CALIXTO DE FRIAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2176824-76.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A
Agravada: Letícia Calixto de Frias Barbosa
Voto n. 47.943
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
1. Alegação de entrega de garagem com metragem inferior à
contratada. Preliminar de decadência afastada pela decisão
agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art.
205 do CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão
mantida, ainda que por outros fundamentos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 311/315 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues que, em ação de
indenização, dentre outras deliberações, rejeitou a preliminar de
decadência.
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/12, a
decadência do direito dos autores, conforme art. 26, II, do CDC, que
prevê o prazo de 90 dias para alegação dos supostos vícios e
irregularidades alegadas, requerendo, sucessivamente, a aplicação dos
artigos 500 e 501 do CC, com prazo ânuo contado a partir do registro.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 89). Contraminuta às fls. 92/106.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Afasta-se, de saída, a preliminar de não conhecimento do
recurso.
Isto porque a decisão que trata sobre decadência versa sobre
o mérito da causa, enquadrando-se na hipótese de cabimento de agravo
de instrumento prevista no inciso II do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema,
segue precedente do C. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
AFASTA
A
PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C
ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas
interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o
recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser
tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o
conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim
do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou
da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o
mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do
novel diploma, só haverá sentença quando se constatar,
cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do
CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da
execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como
de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a
decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e
revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja
decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento
deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo
ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009
do CPC. 6. Recurso especial não provido” (REsp 1778237/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
19/02/2019).
Vencida a preliminar, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
Cuida-se de ação indenizatória fundada na alegação de que
a ré vendeu imóvel com metragem inferior à contratada, no que se refere
à vaga de garagem.
Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de
decadência, nos seguintes termos: “Inicialmente, quanto à tese da
prescrição, observa-se que a situação tratada nos autos se refere a
vício de produto, cujo prazo prescricional é de 90 dias, constante do
artigo 26, inciso II, 1 do CDC. Todavia, a doutrina, nos termos da
teoria do diálogo das fontes, entende que, com base no artigo 7o,
caput, do CDC, deve-se aplicar a lei mais vantajosa ao consumidor,
com relação aos prazos prescricionais ou decadenciais, isto é, há a
possibilidade de mistura de regimes legais para conferir maior
proteção ao consumidor. No caso, a hipótese se submeteria aos
artigos 500 e 501 do Código Civil que preveem prazo decadencial
mais alastrado e de um ano para a propositura da presente ação”
(fls. 311/315 da origem).
Nenhum reparo comporta o julgado quanto ao afastamento
da decadência. No entanto, prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a pretensão submete-se ao prazo prescricional previsto no art. 205
do CC. Neste sentido: “não se pode cogitar de decadência ao caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
uma vez que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não
busca enjeitar a coisa, tampouco o abatimento do preço pago.
Portanto, não incide a norma estatuída no artigo 445 do Código
Civil
e
artigo
26
do
CDC”
(Agravo
de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto);
“Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Vício
em imóvel. Decisão que deixa de reconhecer a decadência da
pretensão inicial. Irresignação. Agravado que pretende ser
indenizado pelos danos materiais decorrentes da entrega do imóvel
com vaga de garagem com metragem menor do que aquela
prometida. Pretensão indenizatória sujeita a prazo prescricional,
não decadencial. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do
CC. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Agravo
desprovido” (Agravo de Instrumento 2112145-04.2019.8.26.0000;
Relator Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/07/2019);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar
de recolhimento a menor do preparo recursal. Afastamento.
Utilização adequada do valor da condenação como base para o
pagamento das custas no patamar mínimo. Mérito. Quantia
supostamente quitada a título de taxa de assessoria em maio de
2016. Ausência de prova quanto ao pagamento nesta data. Última
parcela adimplida em agosto de 2013, tendo sido atingida pela
prescrição trienal. Vício construtivo relativo à vaga de garagem.
Pretensão reparatória. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC).
[...]” (Apelação Cível 1003466-83.2016.8.26.0079; Relator Beretta da
Silveira; 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
23/11/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do C. STJ:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS
APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito
recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o
afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de
indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pela consumidora. 2. Ausentes os vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de
declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo
a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação
do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem
(art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176824-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá
mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou
negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve
incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em
vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos
na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018 grifo não original).
Portanto, no caso dos autos, uma vez não transcorrido o
prazo do art. 205 do CC, não há que se falar em prescrição da pretensão
indenizatória.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida, ainda
que por outros fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator